Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-13.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010660-13.2016.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CRISTIANO LOPES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio e lesão corporal no volante de veículo automotor. Embriaguez no volante. Desclassificação da conduta para culposa. 1- O fato de o condutor dirigir veículo sob a influência de álcool, na velocidade da via, e causar acidente, não significa, por si só, que extrapolou o dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo. 2 - Sem provas inequívocas de que o réu extrapolou o dever de cuidado, desclassifica-se para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (arts. 302, 303 e 306 do CTB vigentes à época do fato). 3 - Recurso em sentido estrito provido. O recorrente sustenta que a turma julgadora teria negado vigência ao artigo 413, caput, e §1o, e violado o que dispõe o artigo 74, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, quando, ao reformar a decisão de pronúncia, incorreu em excesso de linguagem e usurpou a competência do Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir a dúvida acerca da presença de animus necandi na conduta imputada ao ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029